Tribunal: TJSP
Processo: 1014459-23.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Prestação de serviços de telefonia. Os elementos dos autos vão de encontro à assertiva do autor e não revelam a falha na prestação dos serviços. Responsabilidade subjetiva. Inadimplemento incontroverso. Danos morais não evidenciados. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Cerceamento de defesa não evidenciado.

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Prestação de serviços de telefonia. Os elementos dos autos vão de encontro à assertiva do autor e não revelam a falha na prestação dos serviços. Responsabilidade subjetiva. Inadimplemento incontroverso. Danos morais não evidenciados. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Cerceamento de defesa não evidenciado. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014459-23.2019.8.26.0002
Registro: 2020.0000872545
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014459-23.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WELLINGTON
SOUZA
MACHADO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014459-23.2019.8.26.0002
2
3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro – São Paulo/SP
Apelante: WELLINGTON SOUZA MACHADO
Apelado: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
MM Juiz de Direito: Dr. CLAUDIO SALVETTI D'ANGELO
VOTO No 27.961
APELAÇÃO TELEFONIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS.
Prestação de serviços de telefonia. Os elementos dos autos vão de
encontro à assertiva do autor e não revelam a falha na prestação
dos
serviços.
Responsabilidade
subjetiva.
Inadimplemento
incontroverso. Danos morais não evidenciados. Aplicação do art.
252 do RITJSP. Cerceamento de defesa não evidenciado.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 561/564 julgou
improcedente a ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com
reparação de danos, proposta por Wellington de Souza Machado contra
Nextel Telecomunicações Ltda. Em razão da sucumbência, o autor foi
condenado ao pagamento das custas e despesas do processo, além dos
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, mas
suspensa sua exigibilidade, porque agraciado com a gratuidade judiciária.
Inconformado com a solução dada à
controvérsia, o requerente interpôs, a fls. 567, recurso de apelação. Nas razões
recursais, a fls. 568/572, alega que houve tratamento desigual a consumidores,
na medida em que a requerida não lhe ofertou o mesmo produto que disponibiliza
a novos clientes. Aduz haver ofensa ao disposto na Resolução 632 da ANATEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014459-23.2019.8.26.0002
3
Assinala que existe suporte fático para a reparação de danos pretendida, eis que
a situação narrada
corte dos serviços - ultrapassou os limites do mero
aborrecimento.

O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade. Contrarrazões a fls. 575/582.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais. A
questão trazida a lume pela presente demanda diz respeito à má-prestação de
serviços pela empresa de telefonia, que não considerou o pedido do autor para o
fornecimento de plano similar àquele ofertado a novos clientes. Diz que a ré
descumpriu o acordo celebrado perante o Procon. Requer, ao arremate, a
reparação pelos danos morais que sugere ter sofrido.
Julgada improcedente a demanda, apela
o requerente, pugnando pela reversão do julgamento.
Mas, razão não lhe assiste.
Não se nega que o Código de Defesa do
Consumidor estenda seu senhorio à situação retratada nos autos. Contudo, a
despeito da incidência das regras consumeristas, não ficou evidenciada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014459-23.2019.8.26.0002
4
verossimilhança das alegações do autor.
No que se refere à questão de fundo, em
se tratando de contrato bilateral, cumpria ao autor a prova dos pagamentos, ainda
que estivesse desconforme com os planos ofertados.
Mas, a prova dos autos, em especial as
gravações das conversas telefônicas mantidas entre os protagonistas do
processo, indicam com clareza que o autor se recusou a realizar os pagamentos
das faturas emitidas; e tampouco fez consignar em juízo a quantia que entendia
controvertida.
São dignos de transcrição, a propósito, os
seguintes excertos da r. decisão objurgada, a qual ora se mantém, na esteira do
que preconiza o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça1:
“(...) Em primeiro lugar, cumpre observar que o requerente
descumpriu a decisão exarada pela E. 26a Câmara de Direito Privado, que
determinou '(...) a oferta de caução, pelo autor, ou, se melhor lhe convier, com
a consignação dos valores controvertidos em juízo' (fls.540/541).
E o fez alegando não dispor de recursos financeiros para depósito da
caução e insistindo na concessão de liminar para desbloqueio imediato da sua
linha telefônica.
Entretanto, estas pretensões foram decididas às fls. 544 que, dando
cumprimento ao v. acórdão de fls. 537/542, diante da alegação de falta de
recursos para prestação de caução, determinou que o requerente consignasse
os pagamentos, decisão que também restou descumprida pelo requerente.
Não há qualquer comprovante juntado pelo requerente após a
decisão de fls. 544, datada de 06/09/2019 e publicada no DJe em 12/09/2019.
1 Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014459-23.2019.8.26.0002
5
Com efeito, não há qualquer manifestação nos autos de 02/10/2019, data do
peticionamento do requerente em réplica.
Mas não é só.
O requerente confessou ter firmado acordo com a requerida mas que
deixou de pagá-lo, como se pode ouvir no intervalo de 4:56 a 5:07 da gravação
disponível no link de fls. 102 disponibilizado pela requerida.
Não bastasse, o requerente, na aludida ligação telefônica para a
operadora requerida, em link cujo endereço foi citado às fls. 02 da
contestação, também afirmou, neste mesmo trecho da gravação, que não vai
pagar a fatura pois está errada.
Ora, fica evidente, no caso dos autos, a incidência do artigo 476,
Código Civil, que veda a exigência de adimplemento da obrigação pela outra
parte se deixou de adimplir a própria obrigação.
Claro está que a primeira obrigação do consumidor é adimplir as
prestações e o requerente admitiu a inadimplência de algumas prestações e
mesmo do acordo celebrado para negociar os débitos.
A propósito, cabia ao requerente, nos termos do artigo 373, I, CPC,
comprovar fato constitutivo de seu direito, o que significava, por exemplo,
juntar comprovantes legíveis do pagamento das faturas, não sendo o caso dos
documentos de fls. 49/50.
(...)
Por falar em boa fé, o requerente, ao mencionar a gravidez de risco
de sua esposa para a necessidade premente de adquirir um chip de outra
operadora para manter contato com ela - em uma provável tentativa de levar à
condenação em indenização por danos morais - não juntou qualquer
comprovante neste sentido.
Veja-se, ademais, que a oferta no valor de R$ 69,99 (fls. 33) dizia
expressamente ser 'válida para portabilidade', ou seja, para clientes de outras
operadoras que migrassem seus números de telefone para a Nextel, conhecida
estratégia das operadoras para aumentarem suas bases de clientes pela
cooptação de clientes das concorrentes. Tal não é, contudo, o caso do
requerente, que já era cliente Nextel”.
Assim, tendo a requerida agido no
exercício regular de seu direito, não há se falar em cobrança indevida ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014459-23.2019.8.26.0002
6
reparação de danos.
Finalmente,
dando
cumprimento
ao
disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da condenação, mantida a gratuidade.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR